Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES.
1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em se tratando de “contrato de encomenda de moeda estrangeira”, celebrado exclusivamente com empresa correspondente de câmbio, e havendo severas dúvidas acerca da responsabilidade das corretoras de câmbio indicadas, pois a existência e os termos de eventual relação contratual vigente entre a empresa prestadora do serviço de encomenda de moeda estrangeira e as instituições apontadas, na data do negócio jurídico objeto destes autos, requer maior dilação probatória e exercício do contraditório, não havendo como se presumir a existência de responsabilidade solidária.
3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.